Tribunal: TJPA
Processo: 0009418-40.2018.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II E Â§2Âº-A DO CÃDIGO PENAL. EXASPERAÃÃO DA PENA. NÃO OCORRÃNCIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO 1. Ao contrÃ¡rio do alegado em suas razÃμes, o aumento da pena em 2/3 (dois terÃ§os), nÃ£o fora ocasionada de uma suposta reincidÃªncia e elevado grau de periculosidade do recorrente, mas sim em virtude da entrada em vigor da Lei nÂº 13.654/2018, que revogou o inciso I do Â§ 2Âº, do art. 157 do CP, fazendo inserir o Â§ 2Âº A I, do mesmo Diploma Legal..2. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espÃ©cie, prisÃ£o preventiva decretada por juiz de Direito na sentenÃ§a condenatÃ3ria, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0009418-40.2018.8.14.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA (1ª VARA)
APELANTE: ANTÔNIO GENILSON ALVES DOS SANTOS
(Ana Maria Monteiro Cavalcante - Advogada)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
1. Ao contrário do alegado em suas razões, o aumento da pena em 2/3 (dois terços), não fora ocasionada de uma suposta reincidência e elevado grau de periculosidade do recorrente, mas sim em virtude da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º, do art. 157 do CP, fazendo inserir o § 2º A I, do mesmo Diploma Legal..
2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada por juiz de Direito na sentença condenatória, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESSA EXTENSÃO, LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo réu
ANTÔNIO GENILSON ALVES DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, pela prática delitiva prevista no art. art. 157, § 2º, inciso II e §2º- A, inciso I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, o qual fora sentenciado a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que no dia 14 de setembro de 2018, o denunciado Antônio Genilson Alves dos Santos, na companhia do adolescente Miquias Santos do Carmo, assaltaram, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, as vítimas Rony Herton da Silva Araújo e Simone Ribeiro de Oliveira, subtraindo destas o celular da primeira vítima e a moto Honda POP, da segunda.

Consta ainda no IPL, que nesse mesmo dia, o denunciado e seu comparsa Miquias, assaltaram a vítima Valdemar Braga Alves, levando desta sua motocicleta Honda CG, placa QEH e seu aparelho celular.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
ANTÔNIO GENILSON ALVES DOS SANTOS
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e §2º-A, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar o acusado pelo delito de roubo qualificado, em continuidade delitiva, mas o absolvendo pelo crime de corrupção de menor.

A defesa do recorrente
Antônio Genilson Alves dos Santos
inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, devidamente acompanhado de suas razões, onde pleiteia pela diminuição da causa de aumento de pena, uma vez que o juízo fez incidir na reprimenda corporal em face do apelante em 2/3 (dois) terços), por entender que o recorrente apresenta grau de periculosidade elevado.

N¿outro giro, requer seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, haja vista que o magistrado de primeiro grau não apresentou qualquer fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva do réu..

Em contrarrazões (fls. 117/119), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo não provimento do apelo interposto.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUAMENTO DE PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa do recorrente pleiteia pela diminuição da causa de aumento de pena, uma vez que o juízo fez incidir na reprimenda corporal o percentual de 2/3 (dois terços), por entender que o apelante apresenta grau de periculosidade elevado

Atento à dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que o magistrado ao reconhecer as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, assim decidiu:
(...)
Denoto que a causa de aumento de pena no tocante ao concurso de pessoas indicada na peça vestibular acusatória está nitidamente comprovada no encarte processual conforme acima evidenciada, tendo o delito sido praticado pelo réu em concurso de agentes com outro comparsa identificado como Miquias Santos do Carmo, o qual foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar, no momento das abordagem policial, de acordo com o depoimento das vítimas, dos Policiais Militares, prestados em juízo, e demais provas encartadas aos autos.
Verifico que a causa de aumento de pena no tocante ao emprego de arma de fogo, deve ser mantida, em que pese apenas uma arma ter sido apreendida, conforme auto de fl. 11, ainda quer não tenha sido periciada, entendo que a utilização do artefato restou demonstrada, conforme depoimento da vítima.
(...)
Em razão da concomitância dos aumentos de pena do § 2º, II do art. 157, CP, com os novos aumentos do § 2º A, inciso I, do mesmo art. CP, conforme as alterações da Lei nº 13.654, de 2018, entendo, pela aplicação da regra prevista no art. 68, § único, do CP, vejamos: No concurso de causas de aumento de pena ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou diminua.
Em razão disso, entendo o aumento de pena será de 2/3 (dois terços).

Assim, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a causa de aumento de pena anteriormente prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, que era aumentada em 1/3 (um terço), passou a ser de 2/3 (dois terços) com a entrada em vigor da lei ao norte mencionada, onde modificou o art. 157, passando a vigorar o § 2º A, I do Código Penal.

Ademais, ao contrário do alegado em suas razões, o aumento de pena em 2/3 (dois terços), não fora ocasionada em razão de uma suposta reincidência e elevado grau de periculosidade do recorrente, mas sim em virtude da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º, do art. 157 do CP, fazendo inserir o § 2º A I, do mesmo Diploma Legal.
2.
DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto para, e nessa extensão nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém (PA), 09 de maio 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator